Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-25.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005660-25.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILSON DA SILVA - CPF: 868.659.609-63 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.040.248/0002-83 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MEYER - CPF: 626.974.631-00 (RECORRIDO), LORESTANIA PIAIA MEYER (RECORRIDO), JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.040.248/0002-83 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MEYER - CPF: 626.974.631-00 (RECORRENTE), LORESTANIA PIAIA MEYER (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), DILSON DA SILVA - CPF: 868.659.609-63 (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.040.248/0002-83 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), DILSON DA SILVA - CPF: 868.659.609-63 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MEYER - CPF: 626.974.631-00 (RECORRENTE), LORESTANIA PIAIA MEYER (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1005660-25.2018.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Embargante(s):

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME

Embargado(s):

DILSON DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O ACORDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar quanto à omissão apontada, não sendo o caso de anular a decisão proferida.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados, apontando a existência de omissão em relação ao pedido de reconhecimento da inexistência de dano moral, bem como o pedido subsidiário de minoração do quantum indenizatório, Itens “c” e “c.1” do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O voto deste Relator, em seu dispositivo, se omitiu com relação ao dano moral fixado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Constou no voto que o reclamante, ora embargado, era proprietário do veículo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, ano e modelo 2009/2009, Placa HTD-8551, Renavam 00142134635, de cor preta, e que em 11/12/2014 entregou o veículo para a reclamada, ora embargante, como forma de pagamento de um veículo S10 Prata Executiva Flex, e a diferença do valor foi parcelada em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.290,32.

No entanto até a presente data o bem está em seu nome. Requer que seja declarada a inexistência de propriedade do veículo, desobrigando-o dos encargos tributários e multas referentes, desde a data que deveria ter sido e sua realizado a transferência.

Conforme demostrado na inicial, há registro de três protestos no Cartório do 2° tabelionato de notas da comarca de Aparecia de Goiânia, Estado de Goiás, nos valores de R$ 236,22, R$ 1.809,49 e R$ 2.123,54.

Dessa forma, o voto reformou parcialmente a sentença para que apenas os débitos de IPVA sejam transferidos para a nova proprietária, sendo uma providência a ser realizada por intermédio da recorrente/embargante e determinar a responsabilidade SOLIDÁRIA do autor/embargado pelas multas vinculadas ao veículo em questão,
não sendo mencionado sobre o dano moral imposto na sentença que foi objeto de recurso.

Com pontuado no voto, o veículo em questão não estava mais em posse do autor/embargado a cerca de quatro anos quando da propositura da ação em 27/09/2018, eis que em 11/12/2014 entregou o veículo para a ré/embargante.

O dano moral fixado deve ser mantido, não apenas pela demora na transferência do bem, mas sim, pelo fato do autor/embargado ter sido Protestado e Negativado por débitos referente a multas, impostos de IPVA e licenciamento do veículo nos valores de R$ 236,22, R$ 1.809,49 e R$ 2.123,54.

Dessa forma, o dano moral, fixado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido, não comportando revisão, eis que a valoração do dano moral é subjetiva, e inclusive, está aquém da média adotada pela Turma Recursal.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração para aclarar que o dano moral permanece na forma fixada na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
apenas para aclarar o acórdão, mantendo-se no mais inalterados os demais termos do acórdão que não são objeto dos embargos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020